Tribunal: CARF
Processo: 12269.000151/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12269.000151/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
KNORR CONSTRUCOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2007
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000151/2009-42
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000151/2009-42

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 65), o qual transcrevo a seguir:
Este lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad no 37.063.355-0, e para
fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova numeração,
passando a consubstanciar o processo no 12269.000151/2009-42.
Trata-se de crédito previdenciário regularmente constituído em 08/11/2007, e de acordo
com o relatório fiscal fls. 35/36, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa destinadas ao Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho -
GILRAT e a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE,
SENAI/SESI), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, declaradas
em Guia de Recolhimento do funde à Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
O crédito foi consolidado em 07/11/2007, no valor de R$ 323.021,03 (trezentos e vinte
e três mil, vinte e um reais e três centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em 08/11/2007,
fls. 01, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, conforme documentos de fls.
40/43, na qual alega que:
É ilegal a cobrança de juros cumulativamente com a taxa SELIC, e faz referência a
julgados sobre o assunto. Ressalta, ainda, que devem ser computados somente os juros
moratórios na forma do art. 161 do CTN.
Por todo exposto, requer a retificação do valor devido.
É o relatório.
O Lançamento foi considerado Procedente pela 6a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada (e-fls. 64/66):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2007
NFLD DEBCAD no 37.062.355-0
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES DA
PARTE DA EMPRESA. JUROS SELIC.
Contribuições em atraso estão sujeitas a juros moratórios calculados pela variação da
taxa SELIC.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/11/2009 (e-fls. 71), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 15/12/2009 (e-fls. 72/76) reiterando os argumentos
de sua Impugnação:
- Expõe que a aplicação da Taxa Selic como fator de atualização do crédito
tributário, acrescido de juros de mora de um por cento no mês de vencimento, difere da aplicação
da Taxa Selic conjuntamente com os juros de mora e/ou compensatórios.
- Alega que, de acordo com o que se pode depreender da NFLD, os juros foram
calculados sobre o valor originário mediante a aplicação de percentuais cumulativos, incidindo
em duplicidade sobre uma mesma base de cálculo.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000151/2009-42

- Requer, caso se entenda por manter o lançamento, a exclusão da incidência em
duplicidade da Taxa Selic e dos juros de mora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre os juros de mora apurados no
lançamento.
De acordo com o art. 161, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, os juros
de mora devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não pago no vencimento,
independentemente do motivo determinante da falta. Trata-se de exigência decorrente de
disposição legal expressa, sendo vedado o seu afastamento por decisão administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento consolidado nas Súmulas CARF
no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A questão levantada pela recorrente já foi devidamente enfrentada no julgamento
de primeira instância, não merecendo reforma a decisão recorrida (e-fls. 66):
O artigo 161 do Código Tributário Nacional, em seu parágrafo 1o, determina a aplicação
de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, somente se a Lei não dispuser de
modo diverso. Ocorre que esta Lei existe e no presente caso, os juros encontram-se
capitulados no artigo 34 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528 de
10/12/97, têm caráter irrelevável e referida legislação encontrava-se plenamente vigente
na data do lançamento, não havendo como afastar a sua aplicação.
Relevante acrescentar que o relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-
fls. 29) indica claramente o cálculo dos juros com base na legislação vigente à época do
lançamento, não se vislumbrando a ilegalidade suscitada pela recorrente.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicação das
determinações legais por parte das autoridades fiscais.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000151/2009-42

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 92
DF CARF MF
Original